Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-86.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível no 0010784-86.2015.8.11.0015
RECORRENTE(s): ITURAN INSTALAÇÕES LTDA
RECORRIDO(s): VERANICE NUNES BORELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ITURAN INSTALAÇÕES LTDA., com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado ((ID 23056471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, e as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas. A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0010784-86.2015.8.11.0015, Relator: Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 28059480.
Alega ofensa ao artigo 5o, incisos V, X, da CF.
Recurso tempestivo (ID 32309988)
Contrarrazões no ID 37025964
É o relatório.
Decido.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, torna-se indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, V, X, da CF, consiste na alegação de que não restou comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil e a desproporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório. No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil e o CDC.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
A propósito:
EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2015. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(ARE 893234 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2015 PUBLIC 14-08-2015)” (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010784-86.2015.8.11.0015
RECORRENTE(s): ITURAN INSTALAÇÕES LTDA
RECORRIDO(s): VERANICE NUNES BORELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITURAN INSTALAÇÕES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 23056471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, e as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas. A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0010784-86.2015.8.11.0015, Relator: Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 28059480.
A Recorrente alega violação aos artigos 422, 944 do CC e artigos 6o, 46 do CDC, artigo 1.022 do CPC, ao argumento de: (a) inexistência de cobrança indevida; (b) condenação desproporcional e irrazoável; (c) conexão das ações; (d) aplicação dos princípios da probidade e boa -fé em toda e qualquer relação contratual.
Recurso tempestivo (ID 32309988).
Contrarrazões no ID 37025968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 422, 944 do CC e artigos 6o, 46 do CDC, ao argumento de: (a) inexistência de cobrança indevida; (b) condenação desproporcional e irrazoável; (c) conexão das ações; (d) aplicação dos princípios da probidade e boa -fé em toda e qualquer relação contratual.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 23056471):
(...) Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, e as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas.
A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva (...) (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x